Tribunal: STF
Processo: Rcl 34678
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. READEQUAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.517 E À SÚMULA VINCULANTE 43. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ QUE TEM ADOTADO AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.